Tribunal: TJDFT
Processo: 0769456-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0769456-73.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: YOLANDA MAGALHAES DE SOUZA, PETRUS MAGALHAES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de sentença de ID 74167041 prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos, condenando a parte apelada em honorários advocatícios. Em suas razões de ID 74167044, o apelante requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação em custas e honorários. Preparo recolhido conforme ID 74167043. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso por falta de interesse recursal, o apelante não se manifestou conforme certidão de ID 74575686. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, considerando a falta de interesse de agir. Sobre o tema leciona Fredie Didier Jr: O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco da escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (in Curso de Direito Processual Civil, Ed. JusPodivm, 9a edição, Vol. 1, p. 187) Para que exista interesse de agir, necessária a verificação da utilidade e necessidade do pronunciamento judicial. Compulsando os autos, verifica-se que o apelo se limitou a requerer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação em custas e honorários. Contudo, a sentença condenou a parte autora, ora apelada ao pagamento de honorários, transcrevo: Assim, condeno a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo, considerando a ausência de complexidade e a pronta apresentação dos documentos requeridos, em R$ 832,25 (oitocentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), com base na hora intelectual fixada na tabela da OAB (disponível em: https://www.oabsp.org.br/upload/1584951305.pdf), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, com correção monetária a partir do arbitramento e juros a contar do trânsito em julgado. (Destaquei) Portanto, o provimento requerido já foi atendido. Intimado sobre interesse de agir, o apelante não se manifestou. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. Considerando a ausência de condenação, a análise desse ponto apresenta-se inútil, configurando claramente falta de interesse recursal. Nesse sentido: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença a qual, em virtude da falta de pressupostos de existência e desenvolvimento do processo, resolveu o processo, sem apreciação de mérito, com suporte no art. 485, IV do CPC. 2. O autor foi intimado a efetivar o recolhimento das custas intermediárias a possibilitar as diligências nos endereços encontrados, mas se manteve inerte. 2.1 O art. 4o do Decreto 911/69 determina as normas procedimentais aplicáveis ao caso em questão e prevê o seguinte: se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. 2.2 No entanto, a parte não realizou a conversão e sequer disponibilizou os meios necessários ao regular cumprimento dos mandados de busca e apreensão. 3. O juízo a quo adotou as diligências cabíveis para viabilizar a localização do veículo. 3.1 Restou configurada a ausência de interesse da agir do autor, o qual foi devidamente intimado para dar andamento ao feito, mantendo-se inerte. 3.2. Precedente da Casa: “É cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por perda do interesse de agir se, não localizado o veículo, o autor não age no sentido de localizá-lo e não promove a conversão da busca e apreensão em execução (art. 485 VI, CPC). 2. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do autor. 3. Apelação conhecida e não provida." (07127333820218070005, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 21/10/2022). 4. No caso dos autos, não há a condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1921955, 0723320-45.2023.8.07.0007, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que carece de interesse recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de agosto de 2025 14:03:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador